Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600770-46.2020.6.16.0144
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): EMBARGANTE: LUCIANE MAIRA TEIXEIRA
Órgão julgador: EMBARGANTE: LUCIANE MAIRA TEIXEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-03-18

Inteiro teor:
06/04/2021
Número: 0600770-46.2020.6.16.0144

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Rogério de Assis
Última distribuição : 13/11/2020
Processo referência: 0600770-46.2020.6.16.0144
Assuntos: Inelegibilidade - Condenação Criminal por órgão colegiado ou Transitada em Julgado,
Inelegibilidade - Rejeição de Contas Públicas, Impugnação ao Registro de Candidatura, Registro de
Candidatura - RRC - Candidato, Cargo - Prefeito, Eleições - Eleição Majoritária
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Registro de Candidatura RRC n° 0600770-
46.2020.6.16.0144 (DRAP - 0600740-11.2020.6.16.0144), que julgou improcedentes as impugnações
apresentadas pelo Partido Socialista Brasileiro e pelo Ministério Público Eleitoral, no entanto, em
razão da ausência de condições de elegibilidade dispostas no artigo 14, §3°, V, da CF, c.c. artigo 9°
da LE, indeferiu o pedido de registro de candidatura de Luciane Maira Teixeira para concorrer ao
cargo de Prefeita de Agudos do Sul. (Ação de Impugnação ao Registro de candidatura (1) ajuizada
pelo Diretório Municipal do Partido Socialista Brasileiro de Agudos do Sul em face de Luciane
Maira Teixeira, candidata ao cargo de prefeita, sob o número 15, pelo partido Movimento
Democrático Brasileiro - MDB, integrante da Coligação "Agudos não pode parar" 13-PT / 15-MDB /
25-DEM, no município de Agudos do Sul/PR, sob o argumento de que a candidata se encontra
inelegível por dois fatos: a) condenação criminal por crime patrimonial, cuja punibilidade foi extinta
em 05/06/2020 - autos nº 0001291-22.2008.8.16.0038, acarretando a inelegibilidade do artigo 1º, I,
"e", 2 da LC 64/90 e; b) contas julgadas reprovadas pela Câmara Municipal de Agudos do Sul, com
parecer exarado pelo Tribunal de Contas do Estado - inelegibilidade do artigo 1º, I, "g", LC 64/90.
Ação de Impugnação ao Registro de candidatura (2) ajuizada pelo Ministério Público Eleitoral,
alegando, em desfavor da candidata, condenação criminal por crime patrimonial e a rejeição de
contas pela Câmara Municipal.) RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
LUCIANE MAIRA TEIXEIRA (RECORRENTE)
MIRIAM CIPRIANI GOMES (ADVOGADO)
MARCO AURELIO PEREIRA MACHADO (ADVOGADO)
DANIEL MEDEIROS TEIXEIRA (ADVOGADO)
VALMOR ANTONIO PADILHA FILHO (ADVOGADO)
LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE (ADVOGADO)
LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO (ADVOGADO)
40 -PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO DIRETORIO
MUNICIPAL - AGUDOS DO SUL/PR (RECORRIDO)
MAURICIO VITOR LEONE DE SOUZA (ADVOGADO)
FRANCINE NOGUEIRA PRESTES (ADVOGADO)
GUILHERME AUGUSTO DE SOUZA PRESTES (ADVOGADO)
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA1
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos

Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
29057
516
23/03/2021 14:08 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 58.368

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL 0600770-46.2020.6.16.0144 –
Agudos do Sul – PARANÁ
ROGERIO DE ASSIS
Relator:
EMBARGANTE: LUCIANE MAIRA TEIXEIRA
ADVOGADO: MIRIAM CIPRIANI GOMES - OAB/PR0016759
ADVOGADO: MARCO AURELIO PEREIRA MACHADO - OAB/PR0066281
ADVOGADO: DANIEL MEDEIROS TEIXEIRA - OAB/PR0094217
ADVOGADO: VALMOR ANTONIO PADILHA FILHO - OAB/PR0036343
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - OAB/PR0035267
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO - OAB/PR0027936
EMBARGADO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA1
EMBARGADO: 40 -PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO DIRETORIO MUNICIPAL -
AGUDOS DO SUL/PR
ADVOGADO: MAURICIO VITOR LEONE DE SOUZA - OAB/PR0032723
ADVOGADO: FRANCINE NOGUEIRA PRESTES - OAB/PR0022382
ADVOGADO: GUILHERME AUGUSTO DE SOUZA PRESTES - OAB/PR0097138
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA – ELEIÇÕES 2020. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE INEXISTENTES.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito,
rejeitou-os, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 18/03/2021
ROGERIO DE ASSIS
RELATOR(A)

RELATÓRIO

I.
II.
III.
IV.
V.
Trata-se de embargos de declaração opostos por Luciane Maria Teixeira
em face do acórdão nº 57.924 que deu parcial provimento ao recurso eleitoral
interposto pela parte ora embargante, apenas para deixar de reconhecer a causa de
elegibilidade de ausência de filiação partidária, e de ofício alterar a fundamentação da
sentença para reconhecer a causa de inelegibilidade prevista na alínea “e”, do inc. I do
art. 1º da LC 64/90, mantendo o indeferimento do registro de candidatura da recorrente.
Em suas razões recursais (ID 23094716), a Embargante alega:
Omissão e contradição no acórdão embargado quando afirma que “Os
Impugnantes, por sua vez tiveram um fundamento acatado e dois rejeitados,
. A Relatoria, quando fala de três fundamentos,
sendo sucumbentes também”
estaria, provavelmente, a se referir a inelegibilidade por desaprovação de contas;
inelegibilidade por condenação criminal; e suposta ausência de filiação partidária
mínima. Ocorre que ambas as impugnações (tanto a do partido quanto a do MP)
fundam-se apenas na alegação de inelegibilidades. Em nenhum momento as
AIRCs pedem o indeferimento do registro por ausência de tempo mínimo de
filiação partidária.
Esta Corte afirma que “pelo efeito translativo dos recursos, conforme
art. 1013, §§ 1º e 2º do CPC, de aplicação subsidiária na sede eleitoral, cabe a
esta instância recursal analisar todos os fundamentos discutidos nos autos, ainda
. Considerando que (1) a sentença está dividida
que não acatados na sentença”
em capítulos e (2) que apenas o capítulo referente à filiação partidária foi objeto de
recurso, requer que a Corte esclareça as razões da não aplicação do parágrafo 1º,
do art. 1013, CPC, segundo o qual a devolutividade se restringe à parte
impugnada por meio de recursos, bem como que esclareça, também, acerca da
incidência do trânsito em julgado parcial, em relação aos capítulos não
impugnados.
Omissão no acórdão em razão de não ter sido analisada a
legitimidade do partido político para impugnar o registro de candidatura.
Obscuridade no julgado, eis que da forma como lançado, é possível
entender que em contrarrazões teria sido alegada a revogação da liminar na
revisão criminal, entretanto, a revogação da liminar não foi objeto de alegação em
sede de contrarrazões, até porque a revogação ocorreu após o oferecimento das
contrarrazões.
Omissão quanto a incidência da Súmula 41 do TSE.
Por fim, requer o provimento dos presentes embargos de declaração,
suprindo-se as omissões, contradição e obscuridade apontadas.
Em contrarrazões (ID 23180666) o Partido Embargado refuta as teses da
Embargante e pugna pela improcedência dos embargos de declaração.
É o relatório.
Decido.

VOTO
Os embargos de declaração são tempestivos e preenchem os demais
requisitos legais, pelo que devem ser conhecidos.
No mérito, entendo que a alegação de omissão não prospera. São vários
os pontos de irresignação do embargante, passo a análise de cada um individualmente

1 – Contradição: do objeto das impugnações

Alega o embargante contradição no acórdão visto ter afirmado que “os
impugnantes, por sua vez tiveram um fundamento acatado e dois rejeitados, sendo
”, e então passa a fazer um exercício visando imaginar
sucumbentes também
entrelinhas inexistentes e então apontar eventual contradição.
Não há qualquer contradição no decisório, pois a análise da sucumbência
apenas se restringiu a averiguar o interesse recursal dos impugnantes, visto que
buscavam o indeferimento do registro de candidatura e o registro fora efetivamente
indeferido na 1ª instância, porém com fundamento diverso do pretendido. Dessa forma
seriam os recorridos sucumbentes quanto ao fundamento que levou ao indeferimento
do registro de candidatura.
Pelo efeito devolutivo dos recursos, essa sucumbência, por si só, devolve
ao Tribunal o conhecimento de todos os fundamentos trazido aos autos.

2 – Omissão: cronologia
Alega o embargante que há omissão no acórdão, visto não constar as
datas de prolatação da sentença, intimação, interposição de recurso e contrarrazões o
que seria necessário visto ter sustentado a tese de que ocorreu o trânsito em julgado
parcial da sentença.
No entanto tal tese foi expressamente afastada por outros motivos, veja-se:

Ainda o reconhecimento de uma inelegibilidade, existente à época do pedido de
registro de candidatura, como iremos ver, é matéria de ordem pública que deve ser
analisada por esta Corte, não se podendo furtar a se debruçar sobre tão relevante
questão, pois, embora seja uma causa que restringe o direito a elegibilidade da
candidata,
e só
essa causa era pré-existente foi debatida em 1º grau de jurisdição
não foi reconhecida na sentença pois foi afastada por uma liminar obtida pouco
tempo antes da prolatação da sentença e revogada logo depois.

Afasto, portanto, diante dessa fundamentação, a alegação de trânsito em julgado
parcial da sentença.

Assim, não há qualquer omissão, afasto, portanto, também essa alegação.

3 – Omissão: Parágrafo 1º, do art. 1013 do CPC

Alega o embargante omissão no tocante a análise do parágrafo primeiro do
art. 1013 do CPC.
Da mesma forma que na análise das questões anteriores, também aqui não
assiste razão ao embargante ante a inexistência de omissão. Veja-se o que constou do
acórdão:
Dessa forma cabe já de plano destacar que pelo efeito translativo dos recursos,
conforme art. 1013, §§ 1º e 2º do CPC, de aplicação subsidiária na sede eleitoral,
cabe a esta instância recursal analisar todos os fundamentos discutidos nos autos,
ainda que não acatados na sentença, veja-se:
Art. 1.013. A apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada.
§ 1º Serão, porém, objeto de apreciação e julgamento pelo tribunal todas as
questões suscitadas e discutidas no processo, ainda que não tenham sido
solucionadas, desde que relativas ao capítulo impugnado.
§ 2º Quando o pedido ou a defesa tiver mais de um fundamento e o juiz
acolher apenas um deles, a apelação devolverá ao tribunal o conhecimento
dos demais.

Como verifica-se da doutrina processualista
:
[1]
Independentemente de efetiva impugnação pela parte, restam submetidas ao
tribunal, em face do efeito translativo, as questões conhecíveis de ofício (por
exemplo, arts. 337, §5º, 485, §3º, 487, II, CPC), “todas as questões suscitadas e
discutidas no processo, ainda que não tenham sido solucionadas, desde que
relativas ao capítulo impugnado” (art. 1013, §1º, CPC) – vale dizer, ainda que o
magistrado tenha se omitido em apreciá-las em sentença, nada obstante suscitadas
e discutidas pelas partes no processo, e todos os fundamentos arguidos pelas
partes no primeiro grau de jurisdição que podem servir para solução do caso levado
a juízo (art. 1013, §2º CPC, STJ, 2ª Turma, REsp 556.025/RS, rel. Min. João Otávio
de Noronha, j. 27.02.2007, DJ 16.03.2007, p. 332). Nesse caso, o tribunal pode
decidir a respeito sem a proibição de reformatio in pejus, já que a matéria é
transladada ao conhecimento do tribunal independentemente de qualquer
manifestação de vontade da parte.

Ainda que pelo efeito translativo não fosse necessária a impugnação específica, ela
houve. Pode-se até mesmo cogitar que a peça processual apresentada pelos
impugnantes assemelha-se mais a um recurso adesivo o que entendo que seria
possível, pois sendo parte legítima para impugnar o registro e sendo sucumbente,
ainda que parcialmente, pode recorrer à tutela recursal.
Grifo no original.
Vê-se, portanto, que a menção ao parágrafo primeiro foi feita na narrativa
para elucidar os limites do efeito translativo dos recursos que devolveu ao tribunal todas
as questões conhecíveis de ofício, como por exemplo, todos os fundamentos discutidos
nos autos acerca das causas de inelegibilidade eventualmente presentes. Portanto
houve a aplicação do parágrafo segundo do supracitado artigo e não do primeiro, como
ficou claro do acórdão embargado.

4 – Omissão: Legitimidade do Partido

Alega o embargante omissão ante a ausência de análise da legitimidade do
partido político para impugnar e recorrer nos presentes autos. No entanto essa
ausência de legitimidade não foi objeto do Recurso interposto pelo ora embargante,
tendo sido discutido em sede recursal apenas o mérito no que se refere a
inelegibilidade da candidata. Lembrando que o recurso foi interposto pelo ora
embargante e não pela Coligação.
Na sentença não houve o reconhecimento de eventual ausência de
legitimidade, permanecendo o partido como parte integrante da presente relação
processual. Por fim, o Ministério Público Eleitoral também impugnou o presente registro
de candidatura, estando no polo passivo do presente Recurso Eleitoral, assim, não há
que se falar em extinção do feito.
Dessa forma não há qualquer omissão visto não ter sido objeto da
irresignação do embargante em sede de recurso eleitoral o que não permitiu o devido
contraditório acerca da matéria em sede recursal, bem como o fato do Ministério
Público Eleitoral, impugnante do Registro de Candidatura, estar presente no polo
passivo do presente recurso.
Afasto, portanto, essa alegação.

5 – Obscuridade: Contrarrazões

Aduz o embargante que o acórdão estaria levando a crer que a alegada
revogação da liminar na revisão criminal teria sido trazida em contrarrazões de recurso,
o que de fato não teria ocorrido.

Porém tal interpretação não é condizente com o conteúdo do acórdão. O
que se disse, expressamente, é que pela aplicação do efeito translativo seriam
examinadas todas as razões apontadas, inclusive as constantes das contrarrazões. Da
análise da alínea “e” do inc. I, do art. 1º da LC 64/90 é que se concluiu pela
inelegibilidade da candidata, e essa análise foi feita pela aplicação do efeito translativo,
como dito, que devolve ao Tribunal todas as teses discutidas nos autos, veja-se:
No que se refere a incidência da alínea “e” do inc. I, do art. 1º da Lei Complementar
nº 64/90 as coisas aconteceram de modo um pouco diverso.
No momento em que a candidata requereu seu pedido de Registro de Candidatura
ela encontrava-se inelegível visto ter sido condenada em 13/02/2014 nos autos de
Ação Penal nº 2008.0318-0 pelo crime de estelionato a pena de 2 anos e 6 meses
de reclusão. Interpôs Recurso Extraordinário para o qual foi negado seguimento
ocorrendo o trânsito em julgado em 04/07/2017. Dado início a execução penal sob
nº 0007815-20.2017.8.16.0038, a recorrente cumpriu integralmente a sua pena,
sendo extinta a sua punibilidade em 15/06/2020, dando início ao prazo de 8 anos de
inelegibilidade previsto na alínea ora analisada.
Assim, é fato que no momento em pediu o seu registro de candidatura estava a
recorrente inelegível.
Em
data
de
11/10/2020,
nos
autos
de
Revisão
Criminal
nº
060968-77.2020.8.16.0000 a candidata obteve liminar, no plantão judiciário,
suspendendo os efeitos da condenação criminal, após o que foi prolatada a
sentença no Registro de Candidatura em 02/11/2020.
Porém, em data de 11/11/2020 a liminar anteriormente concedida foi
expressamente revogada sob a fundamentação de que não é cabível o deferimento
de medida liminar em sede revisional visto que a existência de acórdão transitado
em julgado demonstra ser inviável a concessão de efeito suspensivo.
Assim pode-se concluir que a liminar nunca deveria ter sido concedida, voltando
assim a incidir a causa de inelegibilidade, que, em verdade, pela fundamentação da
revogação da liminar, nunca deveria ter sido suspensa. Veja-se trecho da decisão
revogatória:
A Revisão Criminal, como pressuposto lógico, depende do trânsito em julgado de
uma decisão judicial. Portanto, seria completamente ilógico conceder efeito
suspensivo à execução do acórdão, pois se estaria diante de uma clara
. Observa-se que a Revisão
violação à coisa julgada e à segurança jurídica
Criminal é instrumento excepcional e não dispõe dos efeitos suspensivos comuns
aos recursos do processo penal.
(...)
Portanto, não há como conceder efeito suspensivo, por meio de liminar, para
a suspensão dos efeitos secundários da condenação, uma vez que já existe
decisão transitada em julgado. Tal possibilidade seria, sem dúvida, uma
temeridade.
(...)
No presente caso, entendo que não estão presentes o fumus boni iuris e o
periculum in mora, pois na presente revisão busca-se a análise de novas provas,

bem como inexiste flagrante ilegalidade na sentença e acórdão para ensejar a
concessão da liminar. Portanto, deve ser revogada a decisão que concedeu a
liminar em favor da requerente, devendo ser restabelecido os efeitos secundários
da condenação da requerente na ação penal nº 0001291-22.2008.8.16.0038. Grifei.

Assim verifica-se que não se trata de uma causa superveniente de inelegibilidade, a
causa já era existente no momento do pedido de Registro de Candidatura, vindo a
ser suspensa indevidamente como o próprio Tribunal de Justiça, que havia
concedido a liminar, admitiu, sendo restabelecida a inelegibilidade antes do
encerramento do julgamento nas instâncias ordinárias.
Vejamos o momento em que as inelegibilidades podem ser alegadas e
reconhecidas. A Lei 9504/97 em seu art. 11, §10, disciplina a matéria:
Art. 11 (...)
§ 10. As condições de elegibilidade e as causas de inelegibilidade devem ser
aferidas no momento da formalização do pedido de registro da candidatura,
ressalvadas as alterações, fáticas ou jurídicas, supervenientes ao registro que
afastem a inelegibilidade. (Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009)

A manifestação da jurisprudência é no mesmo sentido:
Na liminar deferida pelo Vice-Presidente do TJMG em 7.12.2016, antes da data final
para a diplomação dos eleitos, foi concedido efeito suspensivo ao recurso
extraordinário manejado em sede de ação civil pública no bojo da qual a candidata
foi condenada por improbidade administrativa, provimento que suspende, ainda que
provisoriamente, o suporte fático da inelegibilidade descrita no art. 1º, I, “l” da Lei
Complementar 64/90. Em atenção ao direito fundamental à elegibilidade, que deve
nortear a esfera eleitoral, a data a ser fixada como termo final do prazo para a
consideração de fato superveniente apto a afastar a inelegibilidade do candidato, a
teor do previsto no §10 do art. 11, da Lei 9504/97, deverá ser o último dia para a
diplomação dos eleitos, fixado por esta Corte para o dia 19 de dezembro. (TSE Ac
07-03/2017 no Recurso Eleitoral 16629, Min. Henrique Neves ada Silva).

Afasto, portanto, a alegação de obscuridade.

6 – Omissão: Súmula 41 do TSE

Alega o embargante que o acórdão deixou de levar em consideração o
conteúdo da Súmula nº 41 do TSE, que diz: “Não cabe à Justiça Eleitoral decidir sobre
o acerto ou desacerto das decisões pro feridas por outros órgãos do Judiciário.”
Isso porque teria constado do acórdão que a inelegibilidade teria sido
suspensa por meio de liminar em revisão criminal que nunca deveria ter sido concedida.

Ora, essa foi uma referência à decisão prolatada pelo Tribunal de Justiça quando
cassou a liminar anteriormente concedida, assim foi aplicada a súmula 41 do TSE pois
se o TJ-Paraná considera a liminar não deveria ter sido concedia para a suspensão dos
efeitos secundários da condenação, uma vez que existe decisão condenatória criminal
transitada em julgado, como a Justiça Eleitoral poderia considerar válida, veja-se trecho
da decisão revogatória proferida pelo Tribunal de Justiça do Paraná:
A Revisão Criminal, como pressuposto lógico, depende do trânsito em julgado de
uma decisão judicial. Portanto, seria completamente ilógico conceder efeito
suspensivo à execução do acórdão, pois se estaria diante de uma clara
. Observa-se que a Revisão
violação à coisa julgada e à segurança jurídica
Criminal é instrumento excepcional e não dispõe dos efeitos suspensivos comuns
aos recursos do processo penal.
(...)
Portanto, não há como conceder efeito suspensivo, por meio de liminar, para
a suspensão dos efeitos secundários da condenação, uma vez que já existe
decisão transitada em julgado. Tal possibilidade seria, sem dúvida, uma
temeridade.
(...)
No presente caso, entendo que não estão presentes o fumus boni iuris e o
periculum in mora, pois na presente revisão busca-se a análise de novas provas,
bem como inexiste flagrante ilegalidade na sentença e acórdão para ensejar a
concessão da liminar. Portanto, deve ser revogada a decisão que concedeu a
liminar em favor da requerente, devendo ser restabelecido os efeitos secundários
da condenação da requerente na ação penal nº 0001291-22.2008.8.16.0038. Grifei.

Assim, conclui-se que inexistem as omissões, obscuridades e contradições
alegadas pelo Embargante, como se infere da leitura integral dos fundamentos do v.
acórdão, prestando-se os presentes embargos tão somente à rediscussão do mérito e,
portanto, não merecem acolhimento.

DISPOSITIVO
Diante do exposto, conheço dos embargos de declaração opostos por
Luciane Maria Teixeira e, no mérito,
ante a inexistência de omissão,
REJEITO-OS
obscuridade ou contradição no julgado embargado.
É como voto.

ROGÉRIO DE ASSIS
Relator

[1] MARINONI, Luiz Guilherme. Código de Processo Civil Comentado. Luiz Guilherme Marinoni,
Sérgio Cruz Arenhart, Daniel Mitidiero – 3ª ed. rev. atual. e ampl. – São Paulo: Thomson Reuters Brasil,
2018, p. 1140 e 1141

EXTRATO DA ATA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL Nº 0600770-46.2020.6.16.0144 -
Agudos do Sul - PARANÁ - RELATOR: DR. ROGERIO DE ASSIS - EMBARGANTE: LUCIANE
MAIRA TEIXEIRA - Advogados do(a) EMBARGANTE: MIRIAM CIPRIANI GOMES - PR0016759,
MARCO AURELIO PEREIRA MACHADO - PR0066281, DANIEL MEDEIROS TEIXEIRA -
PR0094217, VALMOR ANTONIO PADILHA FILHO - PR0036343, LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE
-
PR0035267,
LUIZ
FERNANDO
ZORNIG
FILHO
-
PR0027936
- EMBARGADO: 40 -PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO DIRETORIO MUNICIPAL - AGUDOS
DO SUL/PR, - Advogados do(a) EMBARGADO: MAURICIO VITOR LEONE DE SOUZA -
PR0032723, FRANCINE NOGUEIRA PRESTES - PR0022382, GUILHERME AUGUSTO DE SOUZA
PRESTES - PR0097138 - EMBARGADO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA1 -
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-os, nos
termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa Helena Machado.
SESSÃO DE 18.03.2021.